Tribunal: TCU
Processo: 000.145/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que tinha por objeto o instrumento descrito como Implantação de Infra-Estrutura Esportiva na Cidade de Tocantínia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Contrato de Repasse 788563/2013, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Tocantínia/TO, tendo por objeto a implantação de infraestrutura esportiva na cidade de Tocantínia/TO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 12, §3°; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos o sr. Muniz Araújo Pereira e a empresa RX Construções Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Muniz Araújo Pereira e da empresa RX Construções Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2016 73.873,78 31/5/2016 59.396,09 9.3. aplicar, individualmente, ao sr. Muniz Araújo Pereira e à empresa RX Construções Ltda. multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.4. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.8. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Tocantínia/TO, ao Ministério do Esporte, e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins.